Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-03.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002396-03.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARINALVA BARRETO SOARES

Advogado(s)
:
LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Itapetinga, que declarou a inexistência de relação jurídica e de débito referente a descontos indevidos na conta da autora, condenando solidariamente o banco e a empresa Sebraseg Clube de Benefícios Ltda. à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da validade da contratação que originou os descontos bancários e na responsabilidade do banco por eventuais danos causados à consumidora diante da ausência de comprovação da contratação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, uma vez que o banco foi o responsável pelos débitos indevidos, estando diretamente vinculado ao fato gerador da demanda.

4. A alegação de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois o ajuizamento da ação foi legitimado pela resistência do réu em atender administrativamente à pretensão da autora.

5. Diante da impugnação da assinatura no contrato, coube ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade, o que não foi feito, em afronta ao disposto no art. 429, II, do CPC e ao Tema 1061 do STJ.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira restou configurada, uma vez que se trata de fortuito interno decorrente de falha na segurança da contratação.

7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.
8. Configurado o dano moral em razão da cobrança indevida decorrente de fraude, é cabível a indenização fixada, cujo valor de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros da Câmara em casos similares.
9. Os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, conforme súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 14, 17, 25, §1º e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 927 e 406, §1º; CPC, arts. 17, 85, §11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; Súmulas 54 e 479 do STJ; Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.